Tribunal: TJMT
Processo: 0014763-98.2018.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014763-98.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[APARECIDA DA COSTA MEDEIROS - CPF: 015.625.991-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAMILLY CRISTINA CORREIA ARAUJO - CPF: 047.892.991-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
DAS APELANTES
EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO –

CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2.
DOSIMETRIA
–

POSTULADA
A REDUÇÃO DA PENA-BASE E

INCIDÊNCIA
DA FRAÇÃO MÁXIMA
DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 –
NÃO
ACOLHIMENTO
–
ELEVADA
QUANTIDADE
DE DROGA –
MAIOR CENSURABILIDADE DA CONDUTA –
DÚVIDA SOBRE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO – MANUTENÇÃO
NESTE JUÍZO
PELA PROIBIÇÃO DE PREJUÍZO
À

APELANTE

– 3. APELO DESPROVIDO.

1.
Deve
m
ser mantida
s a s condenaç ões d a s apelante s
pelo crime de tráfico de drogas
,
porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

2.

A
relevante
quantidade
de droga
apreendida
,
é
plenamente justificável para
agravar a pena-base a título de circunstância judicial,
dada a maior censurabilidade da conduta,
e
tornaria até mesmo vacilante a própria incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ante a indicação de comércio
persistente do entorpecente, mantida, contudo,
neste juízo,
apenas por força da garantia processual
ne reformatio in pejus
.

3
.
Recurso de
a
pelação

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata
m
-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
S
amilly
Cristina Correia Araújo
e

Aparecida
da Costa Medeiros
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0014763-98.2018.8.11.0064,
pelo Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca
d
e
Rondonópolis
/MT, que condenou

Samilly

Cristina
à pena de
3
(
três
) anos

de reclusão e
3
0
0
(
trezentos
) dias-multa, calculados à razão de 1/
30
(um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;
e
Aparecida
à pena de
7
(
sete
) anos
e
4 (quatro) meses
de reclusão
e
8
00 (
oitocentos
) dias-multa, calculados à razão de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, amb
a
s
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Samilly
Cristina
Correia Araújo
, forte
s
nas razões juntadas no ID
77212233
(p.
1/16
)
e
77212234
( p. 1/2
2
)
, postula

sua
absolvição
,

sob o argumento de
ausência de provas para comprova
r o delito em discussão
;
e
,
subsidiariamente
,

a
readequação da pena
que lhe foi
imposta
,
para

n
a primeira fase
ser
aplicada a fração de 1/6
referente
a valoração da única circunstância
judicial
desfavorável (quantidade do entorpecente)
,
e na terceira fase ser aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o da Lei de Drogas em sua fração máxima.

Aparecida
da Costa Medeiros
,
com base
nas razões
anexadas
no ID

77212238 (p. 1/
12
)
,

requer
sua
absolvição
,
sob o argumento de ausência de provas para comprovar o
crime

de
tráfico
de drogas.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
77212241 (
p. 1/17)
,
o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço
no ID
86522492
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
jungida no ID
77212204 (
p
. 5/9)
,
narra
os fatos sob persecução
da seguinte forma
:

[...]
Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de

28/09/2018, por volta das 18h45min, na residência situada à Rua Aracaju,
n.°
346,

Bairro Vila Castelo, nesta cidade, as denunciadas SAMILLY CRISTINA

CORREIA ARAÚJO e APARECIDA DA COSTA MEDEIROS foram presas em

flagrante delito por terem em depósito e guardarem 01 (uma porção), pesando

11,52Kg (onze quilogramas e quinhentos e vinte gramas) que, após ser submetida à

perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar

dependência
física
e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação

legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fis.22/24.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia

Militar realizava rondas pelo Bairro Vila Castelo, quando visualizou as denunciadas

adentrando em um táxi, sendo que ambas, ao visualizarem a guarnição policial,

demonstraram sinais de nervosismo, razão pela qual foram abordadas.

Durante a revista, os policiais militares perceberam que as

bolsas das denunciadas estavam vazias, porém, exalava um intenso odor de maconha.

De princípio, as denunciadas não informaram o local onde

estava a droga, no entanto, durante o diálogo, Aparecida indicou que a maconha

estava guardada em sua residência, razão pela qual os milicianos
para Ia
se dirigiram.

Em revista domiciliar, os policiais militares lograram

encontrar as referidas porções de maconha, bem como 01 (uma) balança de precisão

utilizada para pesar o entorpecente e com resquícios da mesma substância, além da

quantia de R$ 1.562,00 (um mil quinhentos e sessenta e dois reais), em dinheiro, e 02

(dois) aparelhos celulares, sendo um da marca Samsung, cor dourada, e, o outro, LG, cor preta (Termo de apreensão,
fi
. 08).

Diante disso, as denunciadas foram encaminhadas à

Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em

desfavor de ambas.

Por fim, destaca-se que Aparecida é reincidente, eis que

registra nesta Comarca 01 (uma) condenação pelo crime de roubo qualificado (
Proc

n. 28-70.2012.811.0064, Código: 602349).
[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
77212204
– p.1
3
),
boletim de ocorrência (ID
77212204
– p. 1
5
/1
9
), termo de exibição (ID
77212204
– p.
25
), bem como
laudo pericial
(ID
77212204
– p.
53
/
57
).

E, no que concerne à autoria delitiva,
embora

a
Aparecida
Costa Madeiros
não tenha
comparecido
em juízo e
Samilly

Cristina
Correia Araújo

tenha

ficado
em silêncio
nas duas fases processuais
, observa-se que

os dois policiais responsáveis pela apreensão da droga foram
co
e
rentes

em
suas versões
, tanto na fase inquisitorial
como
em juízo
.

Com efeito, o policial militar

Emerson dos Santos Moraes
,
em juízo
,
afirmou que
no dia dos fatos

a
s
apelantes

apresentaram certo
nervosismo, razão pela qual
foram
abordadas

quando
estavam entrando
em um táxi
;

e
,
após
serem questionadas, uma delas afirmou que era de Cuiabá
, que estava hospedada em uma casa próxima
;
e, logo
em seguida
,
lograram apreender uma

quantidade
expressiva de entorpecente
dentro
da casa
.

A
referida testemunha r
essaltou
, ainda,
que eram duas mulheres, mas não lembra se as
ambas
estavam no táxi
, ou uma no táxi e a outra na casa
.

Por sua vez,
o policial mil
itar
Mauro
Izidoro
de Oliveira Junior
, em sede judicial,
narrou que
ao fazer ronda,
avistaram
um taxi parado com o
porta-malas
aberto
e duas mulheres bastante nervosas, motivo pelo qual foram abordadas
;
e
,
ao serem questionadas
,

começaram a entrar em contradição
, todavia, uma delas acabou
informando que existia droga na residência
,
imóvel, e
sse, onde localizaram aproximadamente 12 (doze) quilos de maconha
.

O
mencionado agente público disse, ainda, que
durante a revista, perceberam que as bolsas delas estavam vazias, porém exalava um intenso odor de maconha
.

Logo,
ficou comprovado que no dia 28
de setembro de
2018, por volta das 18h45, na residência situada
na
Rua Aracaju, n. 346, Bairro Vila Castelo, na cidade de Rondonópolis, as
apelantes
foram presas em flagrante delito por terem em depósito e
guardar

várias porções de maconha, pesando aproximadamente 12 (doze) quilos.

Além disso, os policiais militares
disseram que, durante a revista, inic
i
a
l
mente,
as
apelantes

não informaram o local onde estava a droga, no entanto, durante o diálogo, uma delas indicou que a droga estava guardada em sua residência, motivo qual os policiais
militares
se
dirigiram
para o citado
imóvel
e durante a busca domiciliar, encontraram o entorpecente em
alusão
, uma balança de precisão,
e
a quantia de R$ 1.562,00 (mil
,
quinhentos e sessenta e dois reais) em dinheiro e 2 (dois) aparelhos celulares.

Em
relação à matéria
,
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pel
o
acusad
o
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qua
l
não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
a
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8
,
nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Por
outro lado
,
ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pel
a
s
apelante
s
, ao contrário del
a
s
, que
sequer pronuncia
ram
em juízo
,
não conseguindo, portanto,
demonstrar
concretamente
, como lhe
s
incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo,
ante a evidência de
que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação d
a
s
recorrente
s
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/
06
.

Além do mais
, deve ser salientado também que
,

para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque é cediço que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Noutro
viés
,
Samilly
Cristina
Correia Araújo
postula a
readequação da
pena
que lhe foi aplicada
,
para
que
na primeira fase
seja
aplicada a fração de 1/6 referente a valoração da única circunstância judicial desfavorável (quantidade do entorpecente), e na terceira fase ser aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o da Lei de Drogas
em sua fração máxima
.

Sobre
o assunto
, o

prolator da
sentença condenatóri
a
,
deixou assentado:

(..)
Posto isso, julga-se PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: (a) CONDENAR a acusada SAMILY CRISTINA CORREIA ARAÚJO como incurso nas sanções penais do art. 33, caput da Lei 11.343/06, SEM as implicações da Lei 8072/90 (STF - no HC n° 118533); (b) CONDENAR a acusada APARECIDA DA COSTA MEDEIROS como incursa nas sanções penais do art. 33, caput da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8072/90. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68). Em relação a denunciada SAMILY: À culpabilidade é inerente à infração penal e o acusado não registra antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise, etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias são desfavoráveis dada a apreensão de 11,52kg de maconha e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual dos Policiais Militares. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, na forma do art. 42 da LD fixa-se a pena base em 06(cinco) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa. Ausentes agravantes e atenuantes, de modo que fixa a pena provisória no mínimo em 06(cinco) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa. Ausentes as causas de aumento de pena. Aplica-se a causa de diminuição do art. 33, §4o da LD para minorar a sanção em 1/2 (metade), de modo que se fixa a pena definitiva em 03(três) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘c’ e §3o do Código Penal e 300 (trezentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Admitida a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como forma de observar a correta e adequada individualização da pena, na linha do julgamento levado a efeito pelo Supremo Tribunal Federal no HC 97256 que, inclusive, levou o Senado Federal a editar a Resolução 05/2012 na forma do art. 52, X da CRFB/88 suspendendo o fraseado "vedada à conversão em penas restritivas de direitos" do art. 33, §4o da Lei de Drogas, no caso em apreço, viável a substituição porque presentes os requisitos legais (CP, 44), situação que transmuda em direito público subjetivo do denunciado. Assim, com esteio no §2o do art. 44 do CP e considerando a sanção penal imposta, substitui-se à privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem especificadas em sede de execução penal, em favor da acusada SAMILLY CRISTINA CORREIA ARAUJO

No caso
discutido nestes autos
,
vê-se
que
os elementos
de convicção
produzidos
–
especialmente a relevante quantidade de entorpecente apreendido, aliada à presença de apetrechos destinados ao comércio de desse materia
l
ilícito
–
, torna crível a conclusão de que havia dedicação à prática delitiva, com operacionalização desta atividade de forma não esporádica.

Além disso,
deve ser destacado também que a expressiva
quantidade de droga – cerca de 12 kg de maconha – certamente é fator capaz de exasperar a pena-base para muito acima do mínimo legal
, dado que
representa maior gravidade da conduta e, por consequência lógica,
impõe maior reprovação social, expressa na maior
sanção
penal.

A
propósito,
em relação ao assunto,
o
Superior Tribunal de Justiça
,
deixou assentado:

Na hipótese dos autos, considerando a natureza da droga em questão, a quantidade de entorpecentes apreendidos se revela suficientemente elevada a ponto de justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal, não se mostrando desproporcional o acréscimo aplicado pela Corte a quo em decorrência da mensuração negativa da referida moduladora
.
(
AgRg
no
AREsp
1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
24/05/2021).

Destacamos

Sendo a
ssim, o afastamento da pena-base em
1 (
um
)
ano de reclusão em consideração à elevada quantidade de droga não representa ilegalidade nem desproporcionalidade, mas exigência justamente da maior censurabilidade inerente às circunstâncias judiciais.

Além do mais
,
não se pode olvidar que,
nes
s
e contexto de apreensão de materiais destinados à mercancia de droga,
avulta dúvida razoável acerca da própria incidência da figura do tráfico privilegiado,
o que poderia até afastar sua incidência
neste
caso.

Seja como for, a aplicação
deve ser mantida

por órgão revisor
por conta do princípio
ne reformatio in pejus
, de forma que não há sequer possibilidade de agravar a posição jurídico-processual d
a

apelante
.

Contudo
, para fins do pleito recursal, os dados
probatórios
são relevantes a infirmar a pretensão de alcance máximo da minorante, já que sequer seria a hipótese de sua aplicação, mantida,
aqui,
frise-se, por força da garantia processual sobredita.

Também
não
se
pode fala
em
bis in idem

em relação à utilização da quantidade de entorpecente para agravar a pena-base e negar a aplicação total da causa de diminuição de pena, mesmo porque
se trata de questões distintas.
Como se sabe, n
a primeira fase, a maior quantidade de droga representa maior censurabilidade, ensejadora de maior reprimenda.
Enquanto que n
a terceira fase, a quantidade de droga pode representar mercancia em maior
intensidade
, com habitualidade e
como meio de vida, a depender das demais circunstâncias, sem que represente dupla valoração advinda do mesmo aspecto.

Deveras, sobre
o assunto, o
Superior Tribunal de Justiça já deixou consignad
o
que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, não configura bis in idem. (
AgRg
no HC 615.587/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020,
DJe
18/11/2020)
.

Destart
e, não remanescendo
equívoco
tanto em relação
ao aumento da pena basilar quanto sobre a
fração empregada para diminuição de pena,
é
impositiva
a
manutenção
da dosimetria utilizada pelo juízo de primeiro grau para estabelecer as sanções finais das apelantes.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao s recurso s de S amilly
Cristina Correia Araújo

e

Aparecida
da Costa Medeiros
, mantendo
incólume a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021